Tribunal: TJBA
Processo: 0024697-51.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024697-51.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Ricardo Avran Nogueira Ribeiro e outros (13)

Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
POLICIAIS MILITARES DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PEDIDO DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 33,33% EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DE RESERVA LEGAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policiais militares da ativa do Estado da Bahia contra alegada omissão do Governador
do Estado
, consubstanciada na ausência de reajuste proporcional de 33,33% na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em decorrência da elevação da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, com reflexos sobre as referências III, IV e V da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia é autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) verificar se há ausência de prova pré-constituída a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada para a controvérsia proposta; (iv) analisar a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito; (v) verificar se há direito líquido e certo ao reajuste de 33,33% no valor da GAPM percebida pelos policiais militares
estaduais
, proporcional ao acréscimo de jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a omissão atribuída diz respeito à sanção da Lei nº 13.342/2015, de iniciativa do Poder Executivo, e à sua regulamentação, atos típicos do Chefe do Executivo estadual.

4. A petição inicial está instruída com contracheques e documentos que demonstram a jornada de 40 horas semanais dos impetrantes, constituindo prova documental suficiente da relação funcional e da controvérsia sobre a proporcionalidade da GAPM, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída.

5. O mandado de segurança é meio processual adequado à impugnação de ato omissivo concreto com efeitos individualizados, não se voltando contra a validade abstrata da norma legal, mas contra a suposta omissão administrativa com repercussões patrimoniais, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita.

6. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a alegada omissão na fixação proporcional da GAPM renova-se a cada vencimento mensal, sendo incabível falar em prescrição do fundo de direito ou decadência, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ.

7
. A GAPM foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 com finalidade compensatória pelos riscos da atividade policial, sendo seus valores fixados em espécie e escalonados por referência conforme o posto ou graduação do servidor, sem vinculação matemática à carga horária exercida.

8
. A exigência de jornada semanal de 40 horas como requisito para acesso às referências III, IV e V da GAPM não implica, por si só, o direito a acréscimo proporcional no valor da gratificação, inexistindo previsão legal para reajuste automático de 33,33% entre as referências.

9. O pedido de majoração remuneratória com base em critério não previsto em lei violaria os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes, bem como a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário a fixação ou aumento de vencimentos de servidores públicos.

10. A alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos não se sustenta, uma vez que não houve redução nominal da remuneração dos impetrantes, sendo que a elevação de referência da GAPM já representa aumento remuneratório legalmente previsto.

11. O mandado de segurança é incabível para revisão da política remuneratória estadual, por se tratar de matéria de reserva legal, sendo inviável a utilização da via estreita do
writ
para criar novo critério de cálculo não previsto em norma legal.

12. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ é firme no sentido da inexistência de direito líquido e certo ao aumento pleiteado, por ausência de previsão normativa expressa e ofensa à competência legislativa para criação de gratificações e fixação de seus valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.

Preliminares rejeitadas.
Segurança
denegada.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída em valores nominais fixados por lei para compensar o risco da função, não possui vinculação proporcional à carga horária exercida, sendo incabível a majoração judicial de seu valor com base em aumento de jornada, por ausência de previsão legal, inexistência de redução remuneratória e vedação constitucional à atuação legislativa do Judiciário (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

Dispositivos relevantes citados
: CE/BA, art. 123, I, “b”; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 108 e 110, §1º; Decreto nº 6.749/1997, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, RMS nº 54.983/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2017; STJ, RMS nº 55.680/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
j.
17/04/2018; TJBA, Apelação nº 0553186-04.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 23.05.2018; TJBA, Apelação nº 8002078-57.2019.8.05.0256, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.03.2022; TJBA, MS nº 8013481-78.2020.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 24.03.2022; TJBA, Apelação nº 8000273-69.2019.8.05.0256, Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Sales Braga, j. 09.11.2021; TJBA, Apelação nº 0111910-34.2011.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 18.12.2020; TJBA, MS nº 8002158-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Substituto Adriano Augusto Gomes Borges, j. 12.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
0024697-51.2015.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante
s
,

RICARDO AVRAN NOGUEIRA RIBEIRO, GABRIEL TANNER SILVA, DANIELA WOYTYSIAK DE JESUS GUIMARÃES, ANDERSON ASSIS SOUSA, JOÃO CARLOS MIGUEL DOS SANTOS JÚNIOR, CLAUDEMIR CARDOSO MOTA, ARTHUR PASSOS GUANAES MINEIRO FILHO, ZANONY SOUTO DOS REIS NEVES, EDUARLAN VILA NOVA SILVA, ANDERSON CLAYTON ARAÚJO CARVALHO, LUCIO LAGOS FARIAS, CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS, MARCELO WOYTYSIAK DE JESUS, LARA DANUSA WOYTYSIAK DE JESUS VILA NOVA, SARA GONÇALVES CARDOSO
e
GILBERTO MARINS SANTOS
, e como Impetrad
o
,
o
GOVERNADOR DO ESTADO
DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES

suscitada
s
e,
no mérito,

DENEGAR

A SEGURANÇA

vindicada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02